Tribunal: TCU
Processo: 019.003/2008-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, relativas ao exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas, relativas ao exercício de 2007, da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do julgamento destes autos; 9.2. julgar irregulares as contas de José Francisco das Neves, CPF XXX.833.301-XX, na condição de Diretor Presidente da Valec e de Ulisses Assad, CPF XXX.266.408-XX, na condição de Diretor de Engenharia da Valec, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do RI/TCU; 9.3. deixar de aplicar aos responsáveis mencionados no item 9.2 a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do RI/TCU, pelo fato de já terem sido sancionados pelos mesmos atos que ora balizam este julgamento, a teor do Acórdão 1910/2012-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Ministro Valmir Campelo; 9.4. julgar regulares as contas de Francisco Elísio Lacerda, CPF XXX.082.658-XX, na condição de Diretor de Administração e Finanças da Valec, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; 9.6. encerrar o presente processo.